Tribunal: CARF
Processo: 10880.928283/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928283/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.592 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ESTUDOS TECNICOS E PROJETOS ETEP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que adote as
providências discriminadas no voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-63.236 da 1a Turma da
DRJ/POA que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
declarado no PER/DCOMP n° 32514.84576.150405.1.3.02-0307.
Em sua Manifestação de Inconformidade, segundo o acórdão, a ora recorrente
alegou a legitimidade de todas as parcelas de crédito declaradas no PER/DCOMP.
Apresenta como elementos de prova (i) o comprovante de rendimentos apresentado
pela fonte pagadora 33.352.394/0001-04, de fl. 71, e (ii) cópia das notas fiscais que deram
origem
às
retenções
realizadas
pelas
fontes
pagadoras
33.352.394/0001-04,
43.448.638/0001-00 e 46.392.130/0003-80, onde constam os valores retidos a título de
IRPJ e os respectivos rendimentos tributáveis. Salienta, particularmente em relação ao
comprovante de rendimentos originalmente apresentado pela Prefeitura do Município de
São Paulo (CNPJ no 46.932.130/0003-80), que os valores registrados pela fonte pagadora
contém erro, conforme evidenciado pelo conjunto de notas fiscais juntada aos autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928283/2010-21
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928283/2010-21

Solicita, pois, o reconhecimento da parcela complementar de crédito de R$
34.600,37 e a homologação integral dos débitos declarados na DCOMP no
32514.84576.150405.1.3.02-0307.
A DRJ, em síntese, argumenta que a dedução dos valores retidos na fonte é regida
pelos artigos 815, 942 e 943, do RIR/99 e que:
Depreende-se do artigo 815 que (i) a dedução dos valores retidos na fonte é uma
faculdade do contribuinte e que (ii) a apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora é requisito para que o beneficiário dos rendimentos utilize os valores
retidos como antecipação do tributo devido ao final do período de apuração, seja ele
trimestral ou anual. O artigo 942 define a obrigatoriedade de fornecimento do
comprovante anual de rendimentos por parte da fonte pagadora, enquanto o artigo 943
ratifica que o direito de dedução dos valores retidos está atrelado à manutenção, por parte
do beneficiário dos rendimentos, de "comprovante de retenção emitido em seu nome".
Não há dúvidas, pois, de que o ônus da prova quanto à comprovação dos valores
retidos é do contribuinte e não da administração fazendária, por expressa determinação
legal. Outro, aliás, não é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF , como se vê junto à Súmula CARF no 80, ...
Nos casos de apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP onde o
crédito utilizado diz respeito a saldo negativo de IRPJ ou CSLL, o ônus da prova quanto à
efetividade dos valores retidos cabe ao contribuinte por uma segunda razão: o disposto
nos artigos 156 do CTN e art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996, que confere ao sujeito
passivo a comprovação da liquidez e certeza do crédito demandado em procedimento de
compensação, como se vê a seguir:
...
Argumenta que a autoridade faz a verificação dos valores retidos com as DIRF e
que a lei não atribuiu o mesmo valor probante às notas fiscais, ou outro elemento coletado na
contabilidade da pessoa jurídica, tal como o fez em relação ao comprovante de rendimentos (cita
decisão do CARF). Com base nisso, conclui:
A contribuinte juntou à fl. 71 dos autos o comprovante anual de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora 33.352.394/0001-04 (CEDAE), em conformidade com o
disposto no art. 815 do RIR/99. O referido documento evidencia a retenção pela fonte
pagadora do valor de R$ 5.481,11, de sorte que essa parcela de crédito deve ser
reconhecida à interessada.
Os demais elementos de prova juntados aos autos pela interessada – notas fiscais
de lavratura própria e extrato bancário de fls. 89/90 – são insuscetíveis de comprovar as
retenções de IRPJ supostamente levadas a efeito pelas fontes pagadoras 43.448.638/0001-
00 e 46.392.130/0003-80, pelas razões explicitadas no tópico anterior.
Em consulta realizada ao sistema DIRF da RFB, realizada no curso do presente
julgamento, verificou-se a ausência de apresentação de DIRFs retificadoras pelas fontes
pagadoras 43.448.638/0001-00 e 46.392.130/0003-80, o que certifica as razões adotadas
pela autoridade fazendária na lavratura do despacho decisório, no que tange à
confirmação apenas parcial dos valores retidos por Boucinhas e Campos Consultores S/A
e Prefeitura do Município de São Paulo.
Assim sendo, e em face da ausência de atendimento ao disposto no art. 815 do
RIR/99, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade no que tange às
retenções realizadas pelas fontes pagadoras 43.448.638/0001-00 e 46.392.130/0003-80.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928283/2010-21

A recorrente tomou ciência do acórdão em 15/03/2019 (fl.147) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 16/04/2019 (fl. 150).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma ter comprovado as
retenções por outros meios de prova o que foi ignorado pela autoridade.
Alega a nulidade da decisão recorrida por preterição ao direito de defesa e que em
sua MI apresentou um robusto conjunto probatório (notas fiscais, documentos contábeis e
relatório com a composição dos valores). Entende que a DRJ deveria ter devolvido os autos à
repartição de origem para a realização de diligência e que intimasse a recorrente a apresentar a
documentação pertinente.
Entende que o despacho decisório e a decisão recorrida deixaram de observar o
art. 161, da IN 1717/2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame
da escrituração contábil e fiscal do interessado.” (destaques da
Recorrente)
Cita o art. 195, do Código Tributário Nacional – CTN e o acórdão no 3201-
003.501 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que decidiu pela nulidade da decisão que não
apreciou os argumentos e documentação de defesa do contribuinte.
Entende ter havido a homologação tácita da compensação, nos termos dos
parágrafos 2o e 5o, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, na medida em que a DCOMP foi transmitida
em 15/04/2005 e que tomou ciência do despacho decisório em 11/06/2010 (cita várias decisões
administrativas).
Aduz, também, que teria havido decurso de prazo quinquenal para exame do saldo
negativo, argumentando sobre o direito de a fazenda efetuar o lançamento, cita a base legal e
decisão do TRR da 3a região e ainda a doutrina.
Por último, entende ter restado provadas as retenções mediante a juntada de notas
fiscais e comprovantes de rendimentos, alegando o princípio da verdade material (cita
jurisprudência administrativa).
Por fim, requer:
Por todo o exposto, é presente para requerer seja dado provimento ao presente
recurso voluntário, para que seja determinada:
(I) a nulidade do v. acórdão recorrido diante da preterição ao direito de defesa da
Recorrente, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, com a prolação
de nova decisão administrativa, para que o direito creditório pleiteado seja corretamente
analisado pela autoridade administrativa competente e, ao final, integralmente
reconhecido; ou;
(II) no mérito, a reforma do v. acórdão recorrido, tendo em vista a possibilidade da
aplicação do §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, com o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e a homologação da compensação declarada.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928283/2010-21

Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral de suas razões de defesa
perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (“CARF”).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, ressalto que o pedido de sustentação oral deve seguir o rito definido
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015.
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e
simplificado de julgamento, conforme as disposições contidas neste
artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto
no art. 55, dispensada a indicação do local de realização da sessão, e
incluída a informação de que eventual sustentação oral estará
condicionada a requerimento prévio, apresentado em até 5 (cinco) dias
da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo
Quanto à preliminar de nulidade, entendo não caber razão à recorrente. A DRJ
entendeu (assim como há inúmeros julgados neste mesmo sentido) que os documentos anexados
pela recorrente não foram suficientemente capazes de fazer a prova do direito ao crédito e disse
isso na sua decisão, como aqui peço a devida vênia para repetir:
A contribuinte juntou à fl. 71 dos autos o comprovante anual de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora 33.352.394/0001-04 (CEDAE), em conformidade com o
disposto no art. 815 do RIR/99. O referido documento evidencia a retenção pela fonte
pagadora do valor de R$ 5.481,11, de sorte que essa parcela de crédito deve ser
reconhecida à interessada.
Os demais elementos de prova juntados aos autos pela interessada – notas fiscais
de lavratura própria e extrato bancário de fls. 89/90 – são insuscetíveis de comprovar as
retenções de IRPJ supostamente levadas a efeito pelas fontes pagadoras 43.448.638/0001-
00 e 46.392.130/0003-80, pelas razões explicitadas no tópico anterior.
Em consulta realizada ao sistema DIRF da RFB, realizada no curso do presente
julgamento, verificou-se a ausência de apresentação de DIRFs retificadoras pelas fontes
pagadoras 43.448.638/0001-00 e 46.392.130/0003-80, o que certifica as razões adotadas
pela autoridade fazendária na lavratura do despacho decisório, no que tange à
confirmação apenas parcial dos valores retidos por Boucinhas e Campos Consultores S/A
e Prefeitura do Município de São Paulo.
Assim sendo, e em face da ausência de atendimento ao disposto no art. 815 do
RIR/99, voto por negar provimento à manifestação de inconformidade no que tange às
retenções realizadas pelas fontes pagadoras 43.448.638/0001-00 e 46.392.130/0003-80.
É fato a comprovação das retenções na fonte pode ser efetuada por outros meios,
que não o comprovante de retenção, consoante a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928283/2010-21

meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
No entanto, não basta apenas comprovar a retenção do imposto. A Súmula CARF
80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições essenciais
à compensação.
Conforme citado pela recorrente, a CSRF decidiu, em situação análoga, assim
decidiu:
Acórdão no 3201-003.501 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 02 de março de 2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/1997 a 30/11/2002
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
É nula a decisão administrativa que não aprecia relevante matéria
arguida, com juntada de extensa documentação à guisa de prova. A
omissão tem como consequência o cerceamento de defesa e a
consequente nulidade, cf. art. 59, II do PAF.
Não é a mesma situação, entendo, pois a DRJ considerou a documentação
anexada, mas, entendeu que não era suficiente, tanto isto é fato que julgou procedente na parte
entendida como comprovada.
Com relação aos argumentos de impossibilidade de revisão do saldo negativo,
com base no art. 150, do CTN, este não ocorreu, já que o que se trata neste PAF é a
homologação (ou não) de compensação declarada, não havendo lançamento. A autoridade tem o
dever de certificar-se da certeza e liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Consequentemente, entendo não ter havido preterição ao direito de defesa.
Por outro lado, a recorrente, também, alega que teria havido a homologação tácita
da compensação declarada no PER/DCOMP no 32514.84576.150405.1.3.02-0307, que foi
transmitida em 15/04/2005 (fl.01) e o Despacho Decisório foi emitido em 07/06/2010, sendo que
a ciência, deu-se em 11/06/2010 (fl.09).
O §5o, ao art. 74, da Lei 9.430/96, assim dispõe:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.592 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928283/2010-21

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
Consequentemente, ocorreu a homologação tácita da citada DCOMP, posto terem
transcorridos mais que 5 anos da data da sua apresentação.
Entretanto, o mesmo não se deu em relação as DCOMP no
16784.35075.150905.1.3.02-3596
–
transmitida
em
15/09/2005
e
a
de
no
36724.62465.140605.1.3.02-7289 – transmitida em 14/06/2005.
Com base em tudo que foi exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, considerar homologada tacitamente a compensação realizada no PER/DCOMP no
32514.84576.150405.1.3.02-0307, nos termos do §5o, ao art. 74, da Lei 9.430/96, admitindo-se
as compensações efetuadas até o limite do crédito.
Em relação às compensações declaradas nas DCOMP no
16784.35075.150905.1.3.02-3596
–
transmitida
em
15/09/2005
e
a
de
no
36724.62465.140605.1.3.02-7289 – transmitida em 14/06/2005, vê-se que a recorrente anexou
documentos que não foram levados em consideração pela administração tributária, em desacordo
com a Súmula CARF 143 e 80.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, (extratos bancários), intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, da tributação dos rendimentos,
mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais para confirmar (ou não) a existência
do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 224
DF CARF MF
Original